Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-05.2021.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002173-05.2021.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PABLO BORGES DE SOUZA - CPF: 014.048.861-84 (EMBARGADO), ANA SABRINA GOMES - CPF: 439.885.388-09 (ADVOGADO), JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 146.474.191-34 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA – PRESENÇA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO E O RESULTADO DANOSO – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DECORRENTE DO SINISTRO – DANO MORAL CONFIGURADO – CUMULAÇÃO DE DANO MORAL COM DANOS ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE – VALORES REFENTES ÀS RÚBRICAS (DANO MORAL E DANO ESTÉTICO) – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em ausência de responsabilidade civil em razão do acidente envolvendo os litigantes, pois a alegação de culpa exclusiva da vítima não está alicerçada de prova; ao revés há nos autos elementos probatórios (boletim de ocorrência e croqui ilustrativo do sinistro) que demonstram a culpa do demandado/apelante no acidente, em razão de sua conduta.

“(...) “É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.863.811/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.) 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (N.U 1004666-16.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)”.

Devem ser mantidos os valores fixados a título de indenização por danos morais e danos estéticos, quando observados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, ressaltando-se que houve a amputação de membro inferior da vítima”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOAO ALVES DE OLIVEIRA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1002173-05.2021.8.11.0020,
interposto em desfavor de
PABLO BORGES DE SOUZA
, mantendo a sentença que

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial proposta por
PABLO BORGES DE SOUZA
, para
CONDENAR
o réu/apelante na obrigação de pagar ao autor: a) o valor de R$ R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos) a título indenização por danos materiais, sobre o qual deverá incidir a Taxa Selic (que já engloba correção monetária e juros de mora), desde a data da citação (art. 405, CC); b) o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros demora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, parágrafo único, CTN), desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, 14/04/2005; e c) o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos estéticos, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros demora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, parágrafo único, CTN), desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, 14/04/2005. E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação e pontuou que o requerente atuou sob o pálio da justiça gratuita, não havendo falar em custas a pagar ou ressarcir.

Em síntese, menciona que o acórdão contém omissão – em razão de não fundamentação sobre argumentos recursais (culpa exclusiva da vítima – pois o autor trafegava em alta velocidade, acarretando a lesão grave; e que o veículo do réu-embargante se encontrava parado no momento da colisão).

Prequestiona a matéria, especificamente os artigos 945 do Código Civil e 28 e 43 do Código de Trânsito Brasileiro.

Requer “(...) que estes aclaratórios sejam recebidos, conhecidos e PROVIDOS, para que seja sanada a omissão do acórdão, com a manifestação expressa desta n. Câmara acerca (i) da alta velocidade do Autor e sua contribuição para o acidente e (ii) de estar o veículo do Réu parado no momento da colisão”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOAO ALVES DE OLIVEIRA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1002173-05.2021.8.11.0020,
interposto em desfavor de
PABLO BORGES DE SOUZA
, mantendo a sentença que

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial proposta por
PABLO BORGES DE SOUZA
, para
CONDENAR
o réu/apelante na obrigação de pagar ao autor: a) o valor de R$ R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos) a título indenização por danos materiais, sobre o qual deverá incidir a Taxa Selic (que já engloba correção monetária e juros de mora), desde a data da citação (art. 405, CC); b) o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros demora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, parágrafo único, CTN), desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, 14/04/2005; e c) o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos estéticos, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros demora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, parágrafo único, CTN), desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, 14/04/2005. E, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação e pontuou que o requerente atuou sob o pálio da justiça gratuita, não havendo falar em custas a pagar ou ressarcir.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA – PRESENÇA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO E O RESULTADO DANOSO – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DECORRENTE DO SINISTRO – DANO MORAL CONFIGURADO – CUMULAÇÃO DE DANO MORAL COM DANOS ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE – VALORES REFENTES ÀS RÚBRICAS (DANO MORAL E DANO ESTÉTICO) – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de responsabilidade civil em razão do acidente envolvendo os litigantes, pois a alegação de culpa exclusiva da vítima não está alicerçada de prova; ao revés há nos autos elementos probatórios (boletim de ocorrência e croqui ilustrativo do sinistro) que demonstram a culpa do demandado/apelante no acidente, em razão de sua conduta.

“(...) “É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.863.811/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.) 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (N.U 1004666-16.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)”.

Devem ser mantidos os valores fixados a título de indenização por danos morais e danos estéticos, quando observados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, ressaltando-se que houve a amputação de membro inferior da vítima”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se que:

“(...)
Ao que consta dos autos (ID. Num. 68338538 - Boletim de Ocorrência do Acidente), o causador do sinistro foi aquele que conduzia o veículo GM/S10 DE LUXE 2.8, Sr. JOÃO ALVES DE OLIVEIRA – demandado/apelante.

Não há qualquer prova de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, de modo que deve ser rejeitada tal argumentação.

Assim, prevalece a fundamentação da sentença, com base na prova material trazida aos autos:

“(...)
No caso em exame, infere-se das manifestações das partes e dos documentos acostados nos autos que a ocorrência do evento narrado na exordial é incontroversa, ou seja, aconteceu o acidente, que, dentre outras consequências, importou em danos físicos irreparáveis ao requerente, sobretudo pela perda do membro inferior esquerdo.

Cumpre, então, analisar os pressupostos da responsabilidade civil acima arrolados, a iniciar pelo exame da conduta do condutor do veículo envolvido, a fim de aferir quem teria violado o dever objetivo de cuidado que recai sobre todos.

O croqui do local do evento, conforme o boletim de acidente de id. 68338538 – pág. 3, revela que o autor trafegava com a sua motocicleta Honda/NX-4 Falcon no sentido decrescente da rodovia (Mato Groso – Goiás), e quando passava pelo retorno próximo à praça central foi atingido lateralmente pelo veículo GM/S10 DE LUXE 2.8 D, então conduzido pelo requerido. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a falta de atenção do requerido condutor do veículo GM/S10 DE LUXE 2.8 D quando cruzava a rodovia.

Na espécie vertente, as provas acostadas aos autos denotam em desfavor do requerido a conduta inobservadora do dever objetivo de cuidado, notadamente porque descumpriu regra de trânsito que dispõe sobre a preferência em cruzamentos de vias.

Com efeito, em se tratando de vias semelhantes e sem sinalização, terá preferência “
o que vier pela direita do condutor
”, nos termos do artigo 29, III, do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
(sublinhei)
:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Para além disso, extrai-se do croqui que inexistem evidências de qualquer infração de trânsito cometido pelo autor, impõe-se o reconhecimento de que o evento lesivo deve ser imputado ao réu, que violou regra objetiva de cuidado.

Nesse cenário, afigura-se razoável afirmar, com segurança, que o réu não parou o veículo no cruzamento, pois é inimaginável que, caso houvesse parado, a camionete tenha atingido lateralmente a motocicleta, a ponto de causar resultados tão gravosos, tal como narrado na exordial.

Nessa ordem de ideias, a violação da regra objetiva de cuidado pelo réu consubstancia típico caso de imprudência, enquanto elemento configurador da culpa no sentido estrito”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDENCIA – ATROPELAMENTO – ÁREA ZEBRADA DENOMINADA DE MARCA DE CANALIZAÇÃO – INFRINGÊNCIA DO ART. 193 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (BAT) – DOCUMENTO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – ART. 479 DO CPC/15 – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MATERIAL – VALOR JÁ PAGO – NECESSÁRIA EXCLUSÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – EXISTÊNCIA DE CICATRIZES NO CORPO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de acidente de trânsito (BAT), o qual comprova os fatos narrados na petição inicial, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil dos requeridos pelo acidente de trânsito.

(...)

Se a vítima sofreu traumatisco craniano, fraturas no braço direito, na perna direita, esteve hospitalizada, passou por cirurgia, devido o acidente de trânsito causado pela parte requerida, mostra-se devida a indenização por danos morais, diante do sofrimento físico e psicológico.

(...) (N.U 0000444-93.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)”. (destaquei).

Portanto, viável a condenação do Requerido/Apelante, eis que demonstrada sua culpa, cabendo a ele arcar com as responsabilidades em razão do nexo causal entre sua ação e o resultado danoso decorrente.

Melhor sorte não socorre ao Apelante no que diz respeito ao pedido de minoração dos valores fixados: “
(...) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de compensação por danos morais; e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos”, sob a alegação de que não são adequados.

Cumpre salientar que o valor atinente ao dano moral é condizente com a situação vivenciada pelo Apelado, que teve seu membro inferior amputado. Portanto, a fixação de R$ 40.0000,00 (quarenta mil reais) não pode ser considerada exorbitante.

Também não há falar em inadequação, em razão de condenação por danos estéticos cumulados com danos morais, sendo evidente a possibilidade, não havendo falar em “bis in idem”, pois, ainda que derivados do mesmo fato (do mesmo acidente), o dano moral é causado pela angústia, transtorno e dor decorrente do sinistro, em razão do qual o Apelado teve a perna amputada e passou por todos os terríveis percalços próprios do acidente; enquanto que o dano estético decorre da própria amputação, da figura permanente de amputado que ostentará por toda a vida.

Quanto a viabilidade da cumulação, tenho julgado recente desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUMULAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SÚMULA 387 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos é incontroverso que a parte/autora sofreu lesões decorrentes de acidente automobilístico provocado pela parte ré/recorrente. E, não há nos autos provas que permitam reconhecer a existência de culpa concorrente.

2. “É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.863.811/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido. (N.U 1004666-16.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)”.

Acrescente-se, ainda, que o fato do Apelante ser idoso não retira a sua responsabilidade em razão do fato.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se “in totum” a sentença”.

Portanto, não há qualquer dos vícios apontados, mas sim clara intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado por meio de embargos de declaração, eis que ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024